Tribunal: TJSP
Processo: 1115917-75.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Abertura de conta pagamento realizada por terceiros em que, sem anuência da autora, foi creditada a sua restituição do imposto de renda. Sentença de procedência, com consequente apelo da instituição requerida. Falha na prestação do serviço evidenciada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Abertura de conta pagamento realizada por terceiros em que, sem anuência da autora, foi creditada a sua restituição do imposto de renda. Sentença de procedência, com consequente apelo da instituição requerida. Falha na prestação do serviço evidenciada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Responsabilidade ínsita à atividade realizada. "Quantum" reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quantia que se mostra razoável em atenção às circunstâncias que cercam o caso, considerados o caráter punitivo da medida, e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. SUCUMBÊNCIA. Ônus que permanecerá carreado à ré. Inteligência da súmula no 326, do STJ. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.